Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-87.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ALEGADA PRESENÇA DE PEDRAS SOLTAS NO ASFALTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 2.061,79, a título de indenização por danos materiais.

2. Na origem, a autora aduziu que, em 13 de fevereiro de 2025, durante viagem de São Paulo a Brasília, teve o para-brisa do seu carro danificado por pedras de asfalto soltas na via, levantadas por uma carreta, em trecho sob responsabilidade da empresa demandada. Alega que a estrada estava em reforma e não foi devidamente limpa, o que causou o incidente. Após tentativa frustrada de atendimento presencial e acordo com a empresa, a parte propôs a presente demanda pleiteando indenização por danos materiais, referentes aos danos no vidro e película, e por danos morais, destacando que o veículo seria vendido, mas a avaria gerou prejuízo.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente alega que inexistem provas acerca da dinâmica do acidente que permitam concluir que o suposto acidente tenha ocorrido enquanto a recorrida transitava pela rodovia administrada pela recorrente. Defende que os danos podem ter sido causados em outra ocasião e em outro local e que a produção da prova do fato não seria difícil, bastando que fossem fotografadas a pedra e o local do acidente. Argumenta que, superada a questão referente à ausência de prova dos fatos, tratando-se de caso de omissão estatal, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva devendo ser comprovada a prestação ineficiente do serviço público. Sustenta que o serviço foi prestado de forma eficiente e em padrão até superior do que se pode esperar com a inspeção da rodovia feita profissionais especializados e treinados minutos antes do suposto acidente e nenhum objeto foi localizado. Aduz que deve ser reconhecida a inexistência de dever de reparação em decorrência de culpa de terceiro consistente no lançamento de pedras por uma carreta. Quanto ao valor da condenação sustenta que, embora corresponda ao menor orçamento anexado aos autos, a dimensão dos danos materiais não foi comprovada, vez que a própria recorrida afirmou ter vendido o veículo avariado, sem realizar seu conserto, deixando de apresentar nota fiscal referente aos produtos e serviços supostamente adquiridos para o conserto do veículo.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil.

6. A concessionária de rodovia, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na conservação da via, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal. A omissão específica quanto à conservação da via configura falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando o nexo causal entre a omissão e o dano.

7. No caso em análise, embora a parte autora alegue a presença de pedras soltas no asfalto como causa do dano, não produziu prova mínima da existência do referido obstáculo ou do nexo de causalidade entre a suposta omissão da concessionária e o evento danoso. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia-lhe o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não se verificou nos autos.

8. A simples existência de avarias no para-brisa, aliada ao comprovante de pagamento de pedágio, não se mostra suficiente para demonstrar que o dano decorreu de falha na prestação do serviço, especialmente diante da alegação da recorrente de que a inspeção da via foi realizada minutos antes do suposto evento, sem registro de objetos na pista.

9. Ademais, a própria autora afirmou ter vendido o veículo sem realizar o conserto, não apresentando nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove o efetivo desembolso dos valores pleiteados. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações indenizatórias por danos materiais, é imprescindível a comprovação do prejuízo efetivamente suportado como pressuposto para a condenação, o que não ocorreu no presente caso.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.